Tribunal: TJSP
Processo: 1043536-27.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Moléstias nos membros superiores (LER/DORT). Incapacidade parcial e permanente. Nexo concausal comprovado pelo conjunto probatório colhido. Moléstias agravadas em razão das atividades desempenhadas. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício (auxílio-doença). Alta médica. Dia seguinte ao da indevida

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Moléstias nos membros superiores (LER/DORT). Incapacidade parcial e permanente. Nexo concausal comprovado pelo conjunto probatório colhido. Moléstias agravadas em razão das atividades desempenhadas. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício (auxílio-doença). Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Respeitada a prescrição quinquenal.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS a serem fixados na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, e §11, do CPC/2015.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043536-27.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
VALDOMIRO
NERES SANTIAGO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043536-27.2018.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação no 1043536-27.2018.8.26.0224
Comarca: 1a VARA CÍVEL - GUARULHOS
Apelante: Valdomiro Neres Santiago
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Voto no 14.982
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Moléstias nos membros superiores
(LER/DORT). Incapacidade parcial e permanente. Nexo
concausal comprovado pelo conjunto probatório colhido.
Moléstias
agravadas
em
razão
das
atividades
desempenhadas. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de
benefício (auxílio-doença). Alta médica. Dia seguinte ao da
indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei
8.213/91. Respeitada a prescrição quinquenal.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida
pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão
geral), definindo o IPCA-E como índice de correção
monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e
fixando os juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS a serem fixados na fase
de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, e §11, do CPC/2015.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis
Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
TUTELA
ANTECIPADA
E
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO. Expedição de ofício para implantação
imediata do benefício e, após, suspensão do processo até
decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSO PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Dr. Ricardo Felicio Scaff, que julgou improcedente o pedido de
concessão de benefício acidentário pretendido por VALDOMIRO NERES
SANTIAGO, sob o fundamento de que ausentes os requisitos legais (fls.
205/207), anoto que os autos vieram à segunda instância por força de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043536-27.2018.8.26.0224 -Voto no
3
voluntário do obreiro.
Objetiva o Apelante, por meio de sua advogada Dra.
Elaine de Castro Vaz Vieira a reforma do julgado, sob o fundamento de que o
laudo constatou limitações funcionais em seus ombros, o que causa
incapacidade parcial e permanente para o exercício de sua função habitual,
fazendo jus à concessão de benefício acidentário (fls. 212/220).
A autarquia, apesar de devidamente intimada para tanto,
deixou de apresentar contrarrazões (fl. 226).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo Autor contra o
INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
mencionada na inicial, na função de mecânico de refrigeração, ficava exposto
a condições agressivas e anti-ergonômicas de trabalho, vindo a sofrer de
moléstias nos membros superiores e inferiores, com consequente diminuição
de sua capacidade laborativa.
Compulsando os autos verifica-se que o obreiro exerceu
suas atividades na empregadora até 13/08/2018 (cópia da CTPS de fl. 13), a
emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho CAT (fl. 19) e a
concessão administrativa do benefício de auxílio-doença acidentário durante
os períodos de 08/09/2015 a 01/03/2016 e de 12/06 a 30/09/2016 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043536-27.2018.8.26.0224 -Voto no
4
previdenciário de 12/08 a 27/10/2018 (fl. 109).
Realizada perícia médica-judicial (fls. 168/173), concluiu
o expert que o Autor não apresenta incapacidade parcial e permanente, bem
como afastou o nexo causal:
VIII - EXAME FÍSICO
Ombros - Presença de cicatrizes cirúrgicas puntiformes,
compatíveis
com
artroscopia.
Ausência
de
outras
anormalidades visíveis nos ombros.
A Mobilização dos braços é livre, mas com limitação funcional
a partir de 120o no ombro direito e a partir de 150o no ombro
esquerdo, com queixa de dor difusa nos ombros durante as
manobras de maior amplitude, causando restrição funcional
por dor referida durante os movimentos ativos e passivos mais
amplos.
As manobras de sobre-esforço articular e a palpação dos
ombros determinam queixas de dor difusa.
As manobras irritativas para os ombros - testes de Appley,
Neer, Yergason, Hawkins e Dawnbarn - se mostram levemente
alteradas.
(...)
XI - DIAGNÓSTICOS E DISCUSSÕES -
Após submeter o Autor ao competente exame médico-pericial,
constatou-se que o obreiro é portador de:
SÍNDROME do MANGUITO ROTADOR nos ombros (pior no
ombro direito) - As causas de lesão do Manguito Rotador
podem ser: traumatismo, atrito, isquemia e impacto local; os
fatores envolvidos mais comuns são as lesões degenerativas,
os traumatismos, os intensos esforços físicos e repetitivos e a
manutenção dos braços distantes do tronco ou elevados acima
dos ombros (posturas antiergonômicas).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043536-27.2018.8.26.0224 -Voto no
5
(...)
XII - CONCLUSÃO
Após submeter o Autor ao competente exame médico-pericial,
avaliando seu Histórico Médico, o Exame Físico especializado
e exames complementares necessários, constatou-se que o
periciando é portador de SÍNDROME do MANGUITO
ROTADOR nos ombros, ENCONDROMA nos joelhos,
ARTROSE nos joelhos, CONDROMALÁCIA patelar nos
joelhos, CONDROMALÁCIA patelar nos joelhos e LESÃO dos
MENISCOS no joelho direito, cujas lesões não têm evidência
de origem ou de agravamento ocupacional (conforme relatado
pelo Autor), descaracterizando o alegado NEXO CAUSAL ou
CONCAUSAL com o trabalho (são males de natureza Não
ocupacional).
Deve-se ainda destacar que esses males não limitam e nem
incapacitam o Autor para o trabalho em geral, podendo o
periciando manter as mesmas atividades (Mecânico de
Refrigeração) ou outras de igual complexidade, sem risco de
agravamento pelo trabalho, respeitadas as limitações impostas
pela sua faixa etária.
A condição clínica do Autor constatada na presente avaliação
médico-pericial não preenche os critérios constantes do Anexo
III do Decreto 3048/99 (Relação das situações que dão direito
ao Auxílio Acidente). (Original sem grifo)
Pois bem.
A conclusão pericial merece ressalvas.
Apesar do expert afirmar a ausência de incapacidade
laborativa, a limitação dos movimentos dos ombros do obreiro, somada aos
testes alterados e a alegação de dor geram limitações funcionais que apesar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043536-27.2018.8.26.0224 -Voto no
6
não o impedirem de exercer suas funções habituais, dificultam o seu
desempenho, em constante maior esforço.
No mesmo sentido, não obstante o laudo pericial tenha
afastado o nexo causal, houve emissão de CAT, bem como o reconhecimento
da autarquia ao conceder benefício de natureza acidentária.
Tendo em vista que a profissão exercida pelo obreiro (há
longa data, desde 1979 cópia do CNIS de fls. 100/110) é braçal e depende de
esforço físico, conclui-se que as moléstias em seus ombros, mesmo que não
tenham se iniciado em razão de suas atividades, certamente se agravaram em
razão destas.
Ainda que a lesão não se enquadre perfeitamente no rol do
referido Anexo III do Decreto 3.048/99, nada obsta a concessão do benefício
se foram preenchidos os requisitos elencados pela Lei 8.213/91, já que o
diploma regulamentar não pode contrariar a lei que regula.
Nesse sentido, também já decidiu esta C. 17a Câmara de
Direito Público, na Apelação Cível no 0047912-82.2010.8.26.0053, Relator
NELSON BIAZZI, j. 12/11/2013.
Diante da presença do binômio nexo causal (concausal) e
incapacidade laborativa parcial e permanente, restaram preenchidos os
requisitos do artigo 86 da Lei 8.213/91 (com redação dada pela Lei 9.528/97),
de forma que a concessão do auxílio-acidente era mesmo de rigor, no importe
de 50% do salário-de-benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043536-27.2018.8.26.0224 -Voto no
7
É também devido abono anual, conforme preceitua o
artigo 40 da Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) deve ser o dia
seguinte a da última alta médica (28/10/2018).
Isso porque a autarquia optou pela alta médica do Autor
quando ainda persistia o quadro incapacitante.
Observo, todavia, que em 02/08/2019, o C. Superior
Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP
ao rito dos recursos repetitivos para "Fixação do termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91" (Tema 862), determinando a suspensão nacional de
todos os processos que tratem da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser
decidido pelo C. STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até
decisão final da questão.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as
parcelas devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de
forma englobada sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois, de
forma decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema
810 de repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043536-27.2018.8.26.0224 -Voto no
8
aplicáveis às cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a
utilização da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o
C. Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os
efeitos da decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do
IPCA-E para correção monetária das prestações em atraso a partir de
30/06/2009, com trânsito em julgado aos 03/03/2020.
Acrescente-se, ainda que a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado pelo C. STJ, Tema 905, e C. STF, Tema
810, no tocante ao índice de correção monetária, esta Câmara entende
aplicável o IPCA-E, como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
Haja vista que a presente condenação é ilíquida, os
honorários advocatícios deverão ser fixados apenas em execução (art. 85, § 4o,
inciso II), momento em que o respectivo juízo levará em consideração também
a sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.
Por derradeiro, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que
na ação que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido
julgado procedente, o magistrado concederá a tutela específica, a fim de lhe
assegurar o cumprimento, sendo de rigor a implantação imediata do auxílio-
acidente.
Determina-se, assim, a expedição de ofício à autarquia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043536-27.2018.8.26.0224 -Voto no
9
para que promova a imediata ativação do benefício, antes da suspensão do
processo ora determinada, aguardando-se o trânsito em julgado tão somente
para o pagamento dos atrasados.
Observa-se que o INSS é isento do pagamento das custas
processuais, em razão da isenção legal estabelecida pelas Leis Estaduais
4.952/85 e 11.608/03, mas responde pelo reembolso das despesas processuais
comprovadas.
Pelo exposto, dou provimento à Apelação para conceder
ao Autor o benefício do auxílio-acidente, bem como para antecipar os efeitos
da tutela, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até decisão final
do Tema 862, nos termos do V. Acórdão.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
1. no do processo
1043536-27.2018.8.26.0224
2. Nome do segurado
Valdomiro Neres Santiago
3. Benefício concedido
Auxílio-Acidente de 50%
4. DIB
28/10/2018
5. R.M.I.
a ser apurado em liquidação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043536-27.2018.8.26.0224 -Voto no
10
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
CARLOS MONNERAT
Relator